Tribunal: TJES
Processo: 0010681-70.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010681-70.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVELIN BEATRIZ DA SILVA

APELADO: EDMEA GOMES DE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA AUTORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESSENCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jéssica Moreira Corrêa, representada por sua genitora Evelin Beatriz da Silva, contra sentença da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião ajuizada em face de Edméa Gomes de Carvalho, com fundamento no art. 485, IV, CPC. A apelante alega diligência ao longo do processo e defende que a ausência de distribuição da carta precatória de citação não justifica a extinção, pleiteando o retorno dos autos à origem para cumprimento da determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de citação da parte ré, por inércia da autora em providenciar a distribuição da carta precatória, configura ausência de pressuposto processual a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, e se seria necessária a intimação pessoal da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação válida constitui pressuposto processual de existência da relação jurídica, sem a qual não se perfaz a triangularização processual.

4. Incumbe à parte autora promover a citação do réu, nos termos do art. 239 do CPC, não podendo a omissão ser suprida pelo juízo.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando a extinção sem exame de mérito e prescindindo de intimação pessoal do autor.

6. A jurisprudência deste Tribunal confirma que, nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais (art. 485, IV, CPC), não se exige intimação pessoal do autor, diferentemente do que ocorre nas hipóteses de abandono de causa (art. 485, II e III, §1º).

7. No caso concreto, a apelante foi regularmente intimada para providenciar a distribuição da carta precatória de citação e quedou-se inerte, o que inviabilizou a formação válida da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de citação válida da parte ré configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, IV, CPC).

2. A intimação pessoal do autor é desnecessária nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais, exigindo-se apenas nas hipóteses de abandono da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0010681-70.2018.8.08.0011

APELANTE:
JÉSSICA MOREIRA CORREA representada por sua genitora EVELIN BEATRIZ DA SILVA

APELADA:
EDMEA GOMES DE CARVALHO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JÉSSICA MOREIRA CORREA representada por sua genitora Evelin Beatriz da Silva
contra r. sentença proferida no Id. 15851708 pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou extinta sem resolução de mérito a
Ação de Usucapião
ajuizada em face de
EDMEA GOMES DE CARVALHO
, com fulcro no art. 485, IV, CPC.

Em suas razões (id. 15851709), a apelante sustenta que o processo tramita há mais de seis anos, tendo cumprido todos os demais atos processuais, restando apenas a providência final relativa à carta precatória, que não foi efetivada por um lapso, cuja ausência não implica em prejuízo processual capaz de justificar a extinção da ação.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para que os autos retornem à origem, oportunizando-lhe o cumprimento da determinação de citação e o regular prosseguimento do feito.

Muito bem.

Regularmente intimada (id. 15851706) a providenciar a distribuição da carta precatória de citação da proprietária registral, a parte requerente quedou-se silente, conforme certidão constante dos autos (id. 15851707).

Assim, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou extinto o feito nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a constatação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Irresignada, a ora recorrente alega que a falta de citação é matéria incapaz de justificar extinção do processo por motivo de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende que deve ser anulada a sentença, por entender que a todo tempo foi diligente, atendendo regularmente a todas as intimações, todavia, apenas por um lapso interno não atendeu a última intimação.

Já adianto que não é caso de provimento do recurso.

Calha frisar que a citação válida é pressuposto processual de existência para que haja a constituição e desenvolvimento regular do processo.

Nesse sentido, Teresa Arruda Alvim afirma que “
a citação é um pressuposto processual de existência do processo, devendo ele ser visto como relação jurídica trilateral entre autor – jurisdição – réu, que se aperfeiçoa com a citação
” (
In
: Nulidades do processo e da sentença. 8. ed. São Paulo: RT, 2017).

Ora, conforme é cediço, incumbe à parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma do artigo 239 do CPC e, na hipótese em exame, a apelante absteve-se de atender a determinação judicial.

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
" (AgInt no AResp n. 1.872.705/PE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, Julgado em 20/6/2022, DJE 24/6/2022).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
"A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"
(AgInt no AREsp n. 1409923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1/7/2019). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos (AgInt no AREsp n. 1.509.749/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019,
grifei
).

Igualmente, colaciono o entendimento deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por hernandes benedito fraga contra sentença do juízo da 3ª Vara Cível de guarapari/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta contra Paulo cesar barbosa, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/15, diante da ausência de citação do réu, atribuindo à parte autora o ônus pelo pagamento das custas processuais. O recorrente sustenta, em síntese, que teria adotado todas as diligências possíveis para efetivar a citação, inclusive requerendo a suspensão do processo, e que não teria agido com desídia, alegando ainda dificuldades agravadas pela pandemia. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de citação da parte ré — decorrente da não realização do pagamento das custas da carta precatória pela parte autora — configura ausência de pressuposto processual a justificar a extinção do feito nos termos do art. 485, IV, do CPC/15, e se é necessária a intimação pessoal do autor nesses casos. III. Razões de decidir
a ausência de citação da parte ré, por culpa da parte autora que, mesmo devidamente intimada, deixou de recolher as custas necessárias para a expedição da carta precatória, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15.
A jurisprudência é pacífica ao dispensar a intimação pessoal do autor para impulsionar o processo nos casos de extinção por ausência de pressupostos processuais, exigindo tal providência apenas nas hipóteses de abandono da causa (incisos II e III do art. 485), conforme previsto no §1º do mesmo artigo [...] (TJES; AC 0009320-85.2018.8.08.0021; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Publ. 09/05/2025;
grifei
).

Assim, diante da ausência de citação, a relação processual não é triangularizada, sendo o caso de extinção do processo, justamente como ocorreu no caso dos autos, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.